Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Constatada a existência de indícios de incapacidade financeira, cabível o deferimento da gratuidade de justiça.

2. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

3. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

4. No caso, em análise à procuração, verifica-se constar a assinatura eletrônica do autor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (nome, e-mail, IP e localização).

5. Recentemente, 24/07/2023, foi publicada a Lei no 14.620/2023, corroborando o pleito recursal.

6. A presente ação foi extinta de forma prematura, pautada na ausência de comprovação de procuração válida.

7. Deu-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da ação.